Tribunal: TJES
Processo: 5012338-69.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012338-69.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELSO XISTO VIDIGAL BARBOSA e outros
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012338-69.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
CELSO XISTO VIDIGAL BARBOSA E FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E CELSO XISTO VIDIGAL BARBOSA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS ABUSIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA Nº 297/STJ. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO INSS. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. JUROS ACIMA DA MÉDIA ESTIPULADA PELO BACEN NO PERÍODO EM QUE FOI FIRMADO O CONTRATO. TAXA DE JUROS ANUAIS E MENSAIS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE VALOR PRATICADO NO MERCADO. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de empréstimo cumulada com indenização por danos morais ajuizada por CELSO XISTO VIDIGAL BARBOSA em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Em síntese, a parte autora alega que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, por meio do qual receberia um valor de R$1.199,99 (mil cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), junto da requerida. Os juros cobrados na operação, no entanto, após posterior análise detida pelo requerente, se revelaram enormemente abusivos, motivo pelo qual acionou a via judiciária, para a resolução desse conflito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

I - CONDENAR o requerido a restituir ao requerente a importância cobrada em duplicidade, em dobro, resultando em R$ 582,16 (quinhentos e oitenta e dois reais e dezesseis reais), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;

II - CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com incidência de juros e monetária a contar da citação.

Quanto ao pedido de revisão de cláusula contratual JULGO IMPROCEDENTE.

Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6385973, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela nulidade do contrato diante da ausência em razão da vantagem manifestamente excessiva por parte da instituição financeira ao cobrar juros muito acima da média. Igualmente, requereu a majoração dos danos morais, considerando-os irrisórios.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6385973, a requerida interpôs Recurso Inominado, defendendo a legalidade dos juros remuneratórios, do seguro contratado e a inexistência de danos morais no caso em questão.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso do autor merece ser parcialmente provido, de forma a reformar a sentença vergastada e o recurso da requerida não merece provimento.

Como bem assentado em sede de sentença, é certo que o presente caso se trata de uma relação consumerista, pela qual a parte recorrente é consumidor (art. 2º do CDC) e a parte recorrida é fornecedor (art. 3º, §2º, do CDC), estando essa classificação firmada em jurisprudência, através da Súmula nº 297 do STJ, que define que o Código de Defesa de Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Na hipótese, observa-se que o contrato foi firmado entre as partes em julho de 2022, tratando-se de crédito para empréstimo pessoal no valor de R$1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), parcelado em 12 vezes de R$291,08 (duzentos e noventa e um reais e oito centavos), incidindo sobre esse valor taxas de juros mensais de 22,03% (vinte e dois vírgula zero três por cento), conforme calculadora do cidadão disponibilizada pelo BACEN
1
, utiliza-se a calculadora pois, apesar de ter se comprometido a apresentar nos autos o contrato firmado com o autor, a requerida não o fez. A par disso, alega a parte autora a abusividade na cobrança quanto a taxa de juros do contrato realizado entre as partes.

A respeito da abusividade alegada, cumpre salientar que a revisão contratual é possível mesmo que não tenha ocorrido qualquer situação extraordinária que torne excessivamente oneroso o cumprimento da avença, ou que tenha tornado nulo ou inválido o negócio jurídico celebrado entre as partes, bastando, para tanto, que seja demonstrada a presença de abusividades na contratação, capazes de causar desequilíbrio entre os contratantes ou o prejuízo excessivo a um deles.

Além disso, o CDC, em seu artigo 6º, inciso V, assegura como direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes ou que as tornem excessivas.

Segundo as regras dispostas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, bem como nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impõe-se a revisão do contrato sempre que este trouxer cláusulas contrárias à lei, à moral, aos bons costumes, ou que represente desequilíbrio entre as partes e excesso no valor das prestações.

Na forma do art. 41 do CDC, o contrato realizado entre as partes é de adesão, ou seja, as cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pelo banco requerido, sem que o consumidor pudesse discuti-las ou modificá-las. Destarte, o banco figurou na relação como parte economicamente mais forte a cujas disposições o consumidor teve que se submeter.

Decerto que nos contratos estipulam-se normas entre as partes conforme acordo de vontades, sendo que, via de regra, devem ser cumpridos na forma como pactuado. Contudo, a tendência atual do direito pátrio, já manifestada no Código Civil de 2002, é de considerar os contratos num contexto, prezando por sua função social e zelando para que não desrespeitem preceitos de ordem pública, mantendo-se o efetivo equilíbrio entre as partes, evitando que se torne fonte de vantagem excessiva ou enriquecimento ilícito de um dos contratantes à custa do outro, à luz do que dispõe o art. 421 do CC/2002.

Logo, é obrigação do juiz, no zelo pela função social do contrato, afastar as disposições abusivas se verificar que a avença, nos termos em que foi realizada, fere o equilíbrio entre os contratantes e está sendo utilizada para que uma parte obtenha vantagem ilícita sobre a outra.

Assim, é possível a revisão judicial de contratos bancários, sendo vedado, contudo, ao magistrado, pela Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento, de ofício, da abusividade das cláusulas estipuladas nestes instrumentos.

Com isso, dizer que as taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se às hipóteses de limitação àquelas sujeitas à aplicação do CDC em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado.

Quanto a isso, é sabido que a incidência de juros e atualização monetária é regra legal que tem como objetivo atualizar a dívida e recompor o patrimônio do credor em face da inadimplência do devedor.

O STF editou a Súmula 596 firmando entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros prevista na Lei de Usura. No mesmo sentido, o STJ enunciou por meio da Súmula 382 que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade".

Com o fito de pacificar os entendimentos acerca dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, através do REsp n° 1.061.530/RS, por meio da sistemática de recurso repetitivo, o C. STJ editou orientações para verificação de ilegalidade, devendo ser observado se a taxa de juros remuneratórios supera a média de mercado para operações da mesma espécie e, com base em um critério de razoabilidade, deve-se medir se o percentual que supera a média se caracteriza abusivo para aquela específica operação financeira.

Com base na irresignação da requerente, examinando-se a ficha de atendimento (ID. 6385780) e os extratos bancários (IDs 6385781; 6385782; 6385783), calcula-se que a taxa de juros mensal do contrato é de 22,03%.

Já as informações retiradas do sítio do Banco Central na internet demonstram que em 14/07/2022 (data do contrato) a taxa média aplicada dos juros remuneratórios para a modalidade contratada pela parte autora é de 1,96% a.m. e 22,26% a.a. (Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS - Séries 25468 e 20746).

Em que pesem os bem lançados argumentos da defesa, se é verdade, por um lado, que a estipulação de juros remuneratórios maiores que a média praticada no mercado, por si só, não indica abusividade do contrato, consoante o entendimento do STJ, também o é que os juros remuneratórios não podem se distanciar de forma exorbitante da média aproximada do mercado para aquele tipo de operação, consoante tese consolidada em julgamentos de efeito vinculante sobre temas repetitivos (REsp 1112880/PR; REsp 1112879/PR; REsp 1063343/RS e REsp 1058114/RS).

À aferição dessa média, o BACEN fornece, ele próprio, os parâmetros, e por conta disso, nenhuma necessidade de prova pericial ou disquisição probatória mais complexa para o desenlace da questão de mérito posta em juízo, pois com base nessa ferramenta, revelam-se abusivos os juros exigidos pela instituição financeira requerida, uma vez que a taxa mensal (22,03%) extrapola mais de uma vez e meia (50%) do valor referido como média pelo banco central - juros juros a.m.:
22,03
1,96
≅
11,23
.

Em casos análogos aos autos, cita-se precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - NÃO CABIMENTO - ABUSIVIDADE - INEXISTÊNCIA - TAXA NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - CONTRATO QUE A PREVIU E PACTUADO APÓS A MP 1.963-17/2000 - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA - CABIMENTO - VALOR - SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PACTUADOS SEM CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ENCARGO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. -
Só são consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado
- É admitida a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, em virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, e desde que haja pactuação expressa - A comissão de permanência pode ser cobrada até o limite da soma da taxa de juros remuneratórios contratados com a taxa de juros de mora (limitados a 12% ao ano), mais a multa contratual (limitada a 2%), sem cumulação com qualquer outro encargo - Não se há de falar em devolução em dobro se não restou demonstrada a má-fé do credor. (TJ-MG - AC: 10000205388598001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM VIRTUDE DE JUROS ABUSIVOS COMBINADO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA JUROS PREFIXADA NO CONTRATO. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. TAXA MÉDIA DO MERCADO. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A revisão dos juros remuneratórios, será possível somente quando superarem substancialmente a taxa média do mercado à época da contratação.
Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do RESP. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.
O valor estabelecido a título de honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa, consoante previsão do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que se verifica na hipótese dos autos. (TJMT; AC 1046837-92.2020.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 01/02/2022; DJMT 08/02/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297 STJ. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA QUANDO DA DIVULGAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ESTIPULADOS EM PATAMAR SUPERIOR A 1,5X (UMA VEZ E MEIA) A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DIANTE DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA 28 STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Presença de inovação recursal, por não ter sido ventilada na inicial, quanto à alegação de abusividade da pactuação de capitalização de juros e quanto aos limites dos juros moratórios e da multa moratória. 2. No caso em tela, nota-se evidente incongruência, no documento de fls. 10, quanto à disponibilização da informação, na cláusula 9, acerca do valor referente ao custo efetivo total - cet, que deveria englobar, em tese, todos os custos do empréstimo pessoal, estando no percentual de 4.65% a.m. E 73,92% a.a., enquanto os valores das taxas de juros, na cláusula 6, são de 6.80% a.m. E 120,21% a.a., em nítida falha quanto ao dever de transparência, mormente quando seja teoricamente impossível que o custo efetivo total - cet seja menor que a respectiva taxa de juros. 3.
Levando em consideração o critério adotado no sentido de reputar abusiva a taxa de juros que supere, no mínimo, uma vez e meia (50%) a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (76,26% X 1.5 = 114,39% ao ano), infere-se que a taxa de 120,21% a.a., presente no contrato de fls. 10, firmado entre as partes em 29/11/2011, é abusiva por ser superior ao percentual do critério adotado
. 4. Reconhecimento da descaracterização dos efeitos da mora, com a retirada do nome da parte dos cadastros de inadimplentes, em decorrência da incidência de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual. 5. Imperiosidade da restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior pela consumidora, sendo admitida, ainda, a eventual compensação de valores. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJCE; AC 0174230-59.2012.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Gomes de Moura; Julg. 28/10/2020; DJCE 11/11/2020; Pág. 123) (g.n.)

À vista destas considerações, acolho a pretensão inicial para reconhecer a abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato indicado na inicial, e bem assim, determinar a aplicação da taxa média de mercado, em relação ao empréstimo, à época dos fatos, qual seja, 1,96% a.m.

Destaco que a comprovação de valores que ultrapassem o valor fixado no empréstimo aplicando a taxa média de mercado, garantirá à autora o direito de
restituição na forma simples
, com acréscimo de juros de mora e correção monetária, com registro de que não se trata de parcelas ilíquidas, pois os respectivos valores serão aferidos em fase de cumprimento de sentença.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso em análise, não se pode olvidar que o requerente foi compelido ao pagamento de valores indevidos, em razão da cobrança de juros abusivos, prejudicando, assim, o seu sustento. Ademais, embora tenha havido a busca da resolução do conflito por vias extrajudiciais, não houve o seu pleito totalmente acolhido, ocasionando a perda do seu tempo útil.

Dado o exposto e considerando que se trata de uma pessoa idosa, fica claro que os problemas gerados pela cobrança abusiva dos juros ultrapassam o mero aborrecimento. Assim, não restam dúvidas da ocorrência dos danos morais indenizáveis.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve ser majorada a indenização por danos morais para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

Ainda, mantenho a condenação da sentença para restituição em dobro do valor cobrado em duplicidade pela financeira.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Em contrapartida, CONHEÇO do recurso interposto por CELSO XISTO VIDIGAL BARBOSA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, de modo a:

a)
DECLARAR
a abusividade da taxa de juros aplicada pela ré e
DETERMINAR
o recálculo da dívida, adequando à taxa de juros autorizada pelo Banco Central no período da contratação, fixando no montante de 1,96% a.m., descontando os valores já pagos pela parte autora, com consequente devolução do valor remanescente na forma simples, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

b)
MAJORAR
os DANOS MORAIS para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários para o AUTOR diante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)